Tribunal: TJDFT
Processo: 0711904-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711904-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS AGRAVADO: GABRIEL IGOR SILVA LORDELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VINÍCIUS VENTURA VASCONCELLOS tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0713586-07.2018.8.07.0020, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora